Tribunal: TCU
Processo: 021.668/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1795/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento os itens 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3 do Acórdão 1422/2016-TCU-Plenário , dispensando-se o prosseguimento do seu monitoramento, sem prejuízo de alertar aos gestores da Fundação Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que lhes cabe, em exercício da autotutela e de ofício, adotar as medidas necessárias para a continuidade dos procedimentos administrativos, bem como que a verificação da questão poderá ser retomada em outras ações de controle; e em informar o conteúdo deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 64), à UFPel, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.668/2014-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pelotas (92.242.080/0001-00) 1.2. Interessado: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Pedro Rodrigues Curi Hallal e outros, representando Universidade Federal de Pelotas. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.